Tribunal: TJES
Processo: 5027298-34.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027298-34.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JODSON JUNIOR BARCELOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº: 5027298-34.2025.8.08.0024

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: JODSON JUNIOR BARCELOS

RELATOR: DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRADIÇÃO CONSTATADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE RECORRIDA DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITOS MODIFICATIVOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 19549448 ), que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau e condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de contradição quanto à: (i) condenação da parte recorrente, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte recorrida, que exerceu o
jus postulandi
sem a assistência de patrono constituído nos autos.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. Assiste razão à embargante, porquanto, compulsando os autos, verifica-se que a parte embargada não constituiu patrono para atuar no feito, litigando em causa própria, e, embora devidamente intimada, renunciou ao prazo para apresentar contrarrazões recursais (ID 18940623 ). 3. A condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nesse cenário, configura patente contradição. A verba honorária sucumbencial em sede de Juizados Especiais (art. 55 da Lei nº 9.099/95) é devida apenas ao patrono da parte recorrida, pressupondo a efetiva atuação de advogado. Inexistindo causídico constituído pela parte vencedora, torna-se inexigível a referida verba. 4. O vício apontado deve ser sanado, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, exclusivamente para decotar do acórdão a referida condenação.

IV – DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e providos. Dispositivos aplicados: Art. 1.022 do CPC; Arts. 9º, 48 e 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 19613768 ) opostos por
Telefônica Brasil S.A.
, impugnando o v. acórdão (ID 19549448 ) proferido por esta 2ª Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento, ratificando os termos da sentença originária e condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o decisum padece de contradição, porquanto condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a despeito de a parte autora (embargada) litigar sem assistência de advogado nos autos. Sustenta, ainda, que a condenação em comento ofende a própria finalidade jurídica da verba honorária e o escopo do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, requerendo, destarte, o provimento do recurso para afastar a referida condenação pecuniária.

É o breve relatório, embora dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade certificada nos autos (ID 19615370 ), conheço do recurso aclaratório.

No mérito, verifica-se que a irresignação reúne plenas condições de acolhimento. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em perfeita simetria com o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, a via dos embargos de declaração destina-se a expungir do julgado eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

In casu
, constata-se a inequívoca ocorrência de contradição suscitada pela embargante.

Compulsando minuciosamente o caderno processual, denota-se que o recorrido, Jodson Junior Barcelos, propôs a demanda e manteve-se no feito exercendo o seu
jus postulandi
(art. 9º da Lei nº 9.099/95), sem outorgar procuração a qualquer profissional da advocacia. Inclusive, o embargado chegou a renunciar formalmente ao prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso inominado outrora interposto, consoante atesta a certidão de ID 18940623.

Nesse panorama fático e processual, a imposição da condenação em honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação à recorrente consubstancia inegável contradição no acórdão prolatado. A verba honorária sucumbencial albergada no artigo 55 da Lei nº 9.099/95 tem finalidade estrita de remunerar o causídico da parte adversa que logra êxito e atua em sede de segunda instância. Na ausência de advogado regularmente constituído pela parte embargada, a condenação esvazia-se de substrato legal e fático, posto não existir a figura do profissional credor da remuneração em tela.

Destarte, é de rigor o acolhimento destes embargos, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, unicamente para conformar o julgado à realidade objetiva dos autos, expurgando a parcela referente aos honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a contradição apontada e, conferindo-lhes efeitos modificativos,
excluir do acórdão de ID 19549448 a condenação imposta à embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Permanecem inalterados os demais termos e fundamentos do acórdão embargado, notadamente a condenação atinente ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação em custas complementares ou novos honorários advocatícios nesta fase.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)